Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702170-48.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, GALENO JOSE MARQUES, GILMAR JULIAO NETO, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: GILMAR JULIAO NETO, REINALDO SANTOS DE LIMA, GALENO JOSE MARQUES, IVALDO BATISTA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Apelante (LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA), muito embora tenha juntado declaração de hipossuficiência no recurso de apelação (id. 20849399/20849400), não se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco requereu a benesse nas razões recursais ou recolheu o preparo. Nesses termos, determino a intimação da parte Apelante (LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA) para esclarecer se pretende a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, e em assim o sendo, que justifique e comprove documentalmente nos autos eventual hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do beneplácito. Em caso contrário, fica a parte Apelante para que na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora